Tribunal: STF
Processo: RE 87262
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-10
Data de publicação: 1980-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA OPOSTOS A ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO. FLUENCIA DO PRAZO
PELA OCORRENCIA DE FERIAS FORENSES.
II.A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO S.T.F. TEM RECONHECIDO QUE O
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SE SUSPENDE
PELA OCORRENCIA DAS FERIAS, EIS QUE O PRESIDENTE DO TRIBUNAL OU SEU
SUBSTITUTO PERANTE O QUAL E INTERPOSTO, NA FORMA DO ART-542 DO
C.P.C., NÃO GOZA FERIAS NESTE PERIODO, ESTANDO, ADEMAIS, ABERTA A
SECRETARIA EM CUJO PROTOCOLO E REGISTRADA A RESPECTIVA PETIÇÃO.
INAPLICABILIDADE DA LEI COMP. 35/79 (L.O.M.A.N.), NÃO VIGORANTE AO
TEMPO DO JULGAMENTO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
III.EMBARGOS CONHECIDOS UNÂNIMEMENTE E REJEITADOS, POR MAIORIA.